Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-95.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-95.2012.8.14.0060

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. PERDA DA NATUREZA CAMBIÁRIA. TÍTULO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte autora/apelante, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção de execução de título extrajudicial. A demanda originária teve como objeto a execução de três cheques emitidos como garantia de fornecimento de madeira, que não teria sido entregue. A sentença acolheu os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos por ausência de causa debendi. O agravante sustenta que os cheques são válidos e que houve omissão na análise das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os cheques emitidos possuem exigibilidade como títulos executivos extrajudiciais, mesmo tendo sido utilizados como garantia de obrigação não adimplida; (II) analisar se a relação subjacente entre as partes permite a relativização da autonomia do título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque, como título de crédito, possui autonomia e abstração, nos termos da Lei nº 7.357/1985, mas tais atributos podem ser relativizados em hipóteses excepcionais, especialmente quando se trata de título emitido como garantia e sem circulação. 4 Os cheques em questão foram expressamente vinculados ao contrato de compra e venda de madeira e emitidos com cláusula “não à ordem”, o que impede sua circulação e reforça o vínculo com o negócio subjacente. 5 A ausência de entrega do produto contratado descaracteriza a exigibilidade dos cheques, tornando inaplicável sua cobrança em execução, por carecerem dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 6 A jurisprudência do STJ admite a investigação da causa debendi e a perda da natureza cambiária quando o título é emitido como garantia, sem entrega da contraprestação e sem circulação. 7 o agravante não apresentou provas aptas a infirmar a documentação apresentada pela parte agravada nos embargos à execução, tampouco impugnou adequadamente a decisão que acolheu a alegação de inexigibilidade. 8 A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, não havendo omissão ou contrariedade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
1. emissão de cheque como garantia de obrigação não cumprida, sem circulação e com cláusula impeditiva de endosso, descaracteriza sua natureza cambiária e torna o título inexigível. 2. É admissível a relativização dos princípios da abstração e autonomia do cheque quando comprovada a vinculação a negócio subjacente não adimplido. 3. O ônus da prova quanto à existência e adimplemento da obrigação garantida recai sobre o exequente, não se admitindo a mera alegação desacompanhada de provas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 13, 25; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 471.817/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.12.2012; TJDFT, Acórdão 1132977, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 24.10.2018; TJDFT, Acórdão 1195626, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 21.08.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000746-95.2012.8.14.0060

AGRAVANTE: MARCELO ZANELLA

AGRAVADA: ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARCELO ZANELLA (autor), em face de ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id.24450434), nos autos da EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos autoral, formulados na ação originária, ao considerar procedente os Embargos à Execução, declarando extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial, em razão da inexigibilidade do título.

Irresignado, MARCELO ZANELLA manejou o presente Agravo Interno (Id. 24987851), sustentando, em síntese, que a decisão monocrática padece de omissão e contrariedade às provas dos autos, notadamente no que se refere ao inadimplemento da obrigação de fazer, imputada à empresa agravada.

Aduziu, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a legitimidade de suas pretensões e que a decisão monocrática deveria ser reformada a fim de reconhecer o direito vindicado, com a consequente condenação da ré à obrigação postulada.

Intimada a parte agravada (Id. 25056485), para apresentar, querendo, contrarrazões ao recurso interposto, esta se manteve inerte (certidão (Id. 25686368).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia quanto à inexistência da dívida contida nos cheques emitidos como garantia de negócio subjacente, cuja contraprestação não foi adimplida, retirando a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O agravante arguiu que os cheques foram originados como garantia do contrato de compra e venda de madeira, celebrado em 12/08/2011 (Id. 20095462), com a Empresa Rio Verde Serviços Florestais Ltda.

A partir da análise do instrumento negocial, verifica-se que as assinaturas foram reconhecidas em cartório no dia 16/08/2011, o que demonstra ter sido produzido, o documento particular, em período contemporâneo à emissão dos cheques, corroborando a sua validade. Os cheques, de fato, constam no instrumento particular, com as características constantes na cártula, sendo pós-datados, com vencimentos para os dias
07/10/2011, 07/11/2011 e 07/01/2012
,
não endossáveis e não passíveis de cessão de crédito.

Assim, os cheques foram emitidos como condição para o fornecimento de madeira, pela empresa contratada, no período de 20/08/2011 a 30/11/2011 e foram sustados por não ter sido efetuada a entrega da madeira.

Nesse passo, imperioso consignar, de início, que o cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.

Quanto à última característica, tem-se que, em regra, não se exige, para a execução do aludido título, a demonstração da causa
debendi
, cabendo, todavia, a relativização do atributo em situações excepcionais.

É sabido que o cheque se submete aos princípios cambiários da abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem.

Nos termos do art. 13 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85),
“
as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”
. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular.

A sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido.

Nesse sentido o art. 25 da Lei do Cheque:

“Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque
não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.”

Assim, como forma de garantir a segurança e a estabilidade das relações comerciais, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título.

Em que pese o agravante arguir que não participou da avença, pelo que não poderia lhe ser oposta as obrigações nela constantes,
também não produziu qualquer prova de que celebrou qualquer outra avença a justificar a emissão das cártulas, não tendo comprovado sequer o fornecimento da madeira, uma vez que, conforme reconhecido na sentença, a documentação apresentada pelo agravante é de data anterior a emissão dos cheques.

Nesse sentido, transcrevo os trechos relevantes e elucidativos da fundamentação da sentença com os quais coaduno:

“De acordo com o art. 25 da Lei 7.357/85 (Lei dos Cheques), "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor".

Portanto, a autonomia desse título de crédito não é absoluta. Ao vedar a oposição fundada em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, a lei ressalvou os casos em que o portador o adquiriu conscientemente, em detrimento do devedor. Em outros termos, o emitente do cheque pode utilizar-se do negócio fundamental como matéria de defesa, quando: a) quem estiver cobrando for o credor original; b) o terceiro portador do título está agindo de má-fé; c) o emitente expressamente vincula o título ao negócio; ou d) o emitente impede a circulação por endosso, pela inserção de cláusula "não à ordem" no cheque.

No caso, a Embargante afirma que os cheques foram expedidos como garantia de negócio jurídico de extração, transporte e venda de madeira e juntou, a fls. 49/51, o instrumento de contrato de compra e venda celebrado entre a Embargante e a empresa Rio Verde Serviços Florestais LTDA, representada por Breno Cecim Bicelli, cuja cláusula segunda dispõe:

O presente contrato importa o valor total de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo o pagamento da compradora à vendedora feito por meio de 3 (três) cheques no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, de emissão da compradora, cruzados e nominais a Marcelo Zanella (...)

com vencimentos para 07.10.2011; 07.11.2011 e 07.01.2012, não endossáveis e não passíveis de cessão de crédito.”

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça relativiza a autonomia do cheque, possibilitando a investigação da
causa debendi
e o afastamento da cobrança nas hipóteses em que o título é dado em garantia a um negócio jurídico, a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou quando configurada a má-fé do possuidor do título de crédito.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência emanada da Corte Superior - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL.
CHEQUE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.

2. O exame da matéria circunscrita à regularidade, ou não, do título executivo, bem assim da causa subjacente, dependeria, inexoravelmente, do reexame de matéria fático probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 471.817/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012).

Ao contrário do que arguiu o agravante,
a prova dos autos demonstra que os cheques que instruíram a petição inicial da ação executiva foram emitidos como forma de garantia de negócio de compra e venda de madeira, não sendo emitido como ordem de pagamento à vista, perdendo sua natureza cambiária, por consequência, sua exigibilidade
.

Nas lições de Fábio Ulhôa Coelho, a ausência de circulação e a vinculação do título a um determinado negócio (como garantia) são circunstâncias aptas a afastar a natureza cambiária do cheque:

“A sua circulação, portanto, segue o regramento da circulação da letra de câmbio. Salientem-se, no entanto, três diferenças em relação a tal disciplina: a) não se admite o endossocaução, em razão da natureza do cheque de ordem de pagamento à vista; b) o endosso feito pelo sacado é nulo como endosso, valendo apenas como quitação, salvo se o sacado tiver mais de um estabelecimento (art. 18, §§1º e 2º); c) o endosso feito após o prazo para apresentação é tardio e, por isso, gera os efeitos de cessão de crédito (art. 27).”. (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 25 ed. São Paulo: Saraiva: 2013, p. 317)

No caso dos autos, no entanto,
o cheque perdeu sua natureza
cambiária, uma vez que não foi emitido propriamente como ordem de pagamento à

vista, mas ficou vinculado a uma determinada obrigação, qual seja, a entrega de madeir
a.

Em virtude da ausência da natureza cambiária do título, este não é exigível no processo de execução, por ser necessário o aprofundamento cognitivo em relação à obrigação principal.

Nesse sentido:

[...] 2.
A natureza cambiária do cheque, ao ser emitido como uma ordem de pagamento à vista e desde que haja circulação, atrai a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, especificamente a autonomia, a abstração e a inoponibilidade
. 3.
O cheque adstrito a um evento futuro e incerto, no entanto, sem a ocorrência de circulação, perde a sua natureza cambiária
. [...] (Acórdão 1132977, 20160111008639APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 389/398)

[...] 3. Inexiste liquidez, certeza e exigibilidade do crédito consubstanciado nas notas promissórias exequendas, pois foram emitidos como garantia de pagamento de cheques ? transferidos pelo executado ao exequente em virtude de negócio jurídico de desconto de cheques ? que não foram juntados aos autos pelo exequente e que não se sabe se foram ou não inadimplidos.
Ademais, quando emitida como garantia do recebimento de crédito consubstanciado em outro contrato, como é o caso do desconto de cheques, a nota promissória perde a característica da autonomia e se desnatura, deixando de possuir a índole de verdadeiro título de crédito
. 4. É nula a execução amparada em notas promissórias que não possuem o atributo da executividade. 5. Apelo provido. (Acórdão 1195626, 07194181520178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em casos excepcionais, como a hipótese em discussão, é possível relativizar a abstração e autonomia do cheque, mormente quando se verifica que foram emitidos contendo as expressões “não à ordem” e “vedada a cessação”, impossibilitando a circulação da cártula.

Verifica-se, portanto, que o agravante não logrou êxito em desconstituir os fatos arguidos pelo agravado, não tendo sequer impugnado a documentação apresentada com os embargos à execução, por ocasião da sua defesa, sendo-lhe vedado fazê-lo nesta fase processual, deixando de se desincumbir do ônus da prova.

A despeito da sua arguição de fornecimento do produto para justificar a exigibilidade do título, não há qualquer sustentação, debatendo a fundamentação da sentença que concluiu serem as notas fiscais e guias florestais anteriores a emissão dos cheques, que inclusive são pós-datados. Desta forma, meras alegações sem nenhum suporte probatório, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados. Trata-se, pois, de regra básica atinente ao Estado Democrático de Direito, pois estaríamos diante do caos jurídico se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

Cabe ainda destacar, que no ordenamento jurídico brasileiro existe uma regra geral dominante no sistema probatório, qual seja o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega.

Como sabido, a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Nesse contexto, comungo com o entendimento do magistrado sentenciante, explicitada na decisão monocrática e mantida no presente acórdão do agravo interno.

Assim mantenho irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC .

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025